Tribunal: TJDFT
Processo: 0732979-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732979-96.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIELLY APARECIDA DOMINGUES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Verifico a existência de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1264) acerca da matéria, cuja ementa transcrevo abaixo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.) Na ocasião, foi determinado, ainda, o sobrestamento de todas as ações cujo objeto passe pela discussão acerca da possibilidade de dívida prescrita ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão de Relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, que determinou a suspensão dos processos em âmbito nacional: Na espécie, a matéria objeto de exame situa-se na seara do direito infraconstitucional, ou seja, refere-se à legislação civil e consumerista concernente à pretensão de cobrança de dívida prescrita, bem como à inserção do nome do consumidor em banco de dados destinados a negociação de dívidas, de modo que a resolução da controvérsia insere-se no âmbito da competência do STJ. [...] Dessa forma, ausente orientação jurisprudencial firme dos órgãos do Superior Tribunal de Justiça que vise à formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica, evitando-se, com isso, que eventuais recursos interpostos nas causas originárias vinculadas ao tema decidido no incidente possam ser julgados de forma distinta, merece ser determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, II, do CPC). Diante disso, em observância ao disposto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ, afeto o julgamento do presente recurso especial à Segunda Seção, conforme dispõe o art. 256-E, II, do RISTJ, com a adoção das seguintes providências: a) delimitação da controvérsia nos seguintes termos: definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. [...] c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que suspendam a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ; Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento dos REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador